Tribunal: TJDFT
Processo: 0036047-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NULIDADE DE BUSCA E APREEENSÃO. AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, visto que a busca e apreensão empreendida pelos agentes de polícia na residência do réu estava amparada em fundadas razões.
2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu.
4. Recurso conhecido e não provido.